Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o valor da indenização de dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser majorado.
2. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 2.1 O método de cálculo do valor da indenização do dano moral observa a abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
3. A partir da análise das condutas do causador do dano e do ora apelante, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante da compensação respectiva deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada apelada, observados os enunciados no 54 e no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante da mudança do benefício e da previsão estipulada no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, havia autorização para a realização dos descontos diretamente da conta bancária do autor.
5. Com efeito, o débito declarado inexistente pelo Juízo singular refere-se à soma das parcelas que foram pagas pelo demandante e indevidamente cobradas pela sociedade anônima. 5.1. A sociedade anônima pode realizar os referidos descontos das parcelas vincendas diretamente da conta bancária mantida pelo demandante.
6. Recurso interposto pela sociedade anônima conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.